Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726707-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIOVANNA DE SOUSA ALMEIDA IMPETRANTE: WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA, LUCIANA VILLACA ROS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Luciana Villaça Ros, advogada inscrita na OAB/DF sob o no 75.958 e Whaliston Jorge de Oliveira, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 77.711, em favor de GIOVANNA DE SOUSA ALMEIDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID 60932261 – fls. 2/4), no processo no 0722659-50.2024.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que a paciente é reincidente específica, bem como ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de sequestro ou cárcere privado e estava em prisão domiciliar quando do novo delito. Em suas razões (ID 60930507), os impetrantes sustentam a ilicitude decorrente da violação de domicílio sem mandado ou autorização de morador em situação que não caracteriza flagrante. Alegam que não consta dos autos notícia de ter havido circunstâncias que indicariam a existência de uma situação de flagrante delito no interior do domicílio. Asseveram que a apreensão do material listado no auto se deu com violação à cláusula constitucional de inviolabilidade do domicílio, consubstanciando prova de origem ilícita e devendo ser desentranhada do processo. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar, a fim de revogar a prisão da paciente, bem como reconhecer a ilicitude das provas obtidas com a consequente declaração de nulidade. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 60932261 – fls. 2/4): “(...) Em relação à GIOVANNA, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 76 gramas de maconha e 26 comprimidos de rohypnol). A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenada por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de sequestro ou cárcere privado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. In casu, embora tenha três filhos menores de idade a custodiada GIOVANNA, os menores ficaram sob os cuidados da avó materna. Desse modo, existindo rede de apoio familiar, infere-se que a custodiada não é imprescindível aos cuidados das crianças. Ademais, já se encontrava em prisão domiciliar e, mesmo assim, voltou a delinquir, demonstrando que a medida da prisão domiciliar não é suficiente para frear seu ímpeto delituoso. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GIOVANNA DE SOUSA ALMEIDA, nascida em 09/12/2000, filha de JESUINO DA SILVA ALMEIDA e NEIVA SOUSA RANGEL, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. (...)” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 06/06/2024 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 60930508 – fls. 7/13) e devidamente denunciada (ID 60932259), em face do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 07/06/2024 (ID 60932261 - fls. 2/4). Consta da denúncia (ID 60932259) que a polícia recebeu informações de que a paciente estaria comercializando drogas em sua residência. Durante a campana, que envolveu filmagens, os policiais observaram que chegou ao local um veículo Ford/Ka de cor branca, cujo condutor, um homem trajando roupa de gari, posteriormente identificado como sendo o usuário Francisco Kleber da Silva Cardoso, desceu do carro e foi até o portão da referida residência, e trocou objetos com alguém que estava dentro do imóvel (uma das denunciadas). O referido usuário foi abordado logo após em seu veículo, juntamente com dois outros ocupantes e, em revista realizada no interior do veículo, foram encontradas 3 porções de maconha. Em razão da fundada suspeita da ocorrência de crime, os policiais adentraram na residência da paciente e apreenderam 18 (dezoito) porções de maconha, uma balança de precisão, 26 (vinte e seis) comprimidos de Rohypnol, a quantia de R$50,00 (cinquenta) reais e 4 (quatro) aparelhos celulares. Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva. Consta dos autos prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e indícios de autoria. Cumpre frisar que a paciente é reincidente em crime doloso (tráfico de entorpecentes), conforme consta do sistema informatizado SEEU (processo no 0701851-29.2021.8.07.0001). Em análise inicial, aparentemente, encontra-se devidamente presente a justa causa para o ingresso em domicílio, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador, uma vez que, conforme consta do inquérito policial, durante a campana, houve a filmagem da ação do usuário realizando troca de objetos com uma das denunciadas, bem como foram localizadas porções de maconha na posse do referido usuário logo em seguida. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO DEMONTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Existindo fundadas razões, aferidas de modo objetivo e prévio, esclarecidas pela autoridade policial, de maneira a indicar a situação de flagrante delito no interior do domicílio, não há que se falar, de plano, em ilegalidade. 2. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto e pelo risco de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1823065, 07001113420248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Quanto ao ingresso dos policiais na residência do paciente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, existindo fundadas suspeitas quanto a prática de crime na localidade onde as drogas foram encontradas, o ingresso torna-se lícito. Este é o entendimento firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 603.616, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280). 3. Na situação em apreço, a investigação policial logrou identificar a existência de possível traficante da Região do Gama-DF atuando na Região de Planaltina-DF. Após investigações, os policiais constataram a comercialização de drogas na casa do Paciente, sendo observado por uma janela a existência de entorpecentes no interior da residência. 3.1. O ingresso no domicílio, no caso concreto, teve por base fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, capazes de indicar de modo suficiente situação de flagrante delito no interior no imóvel. 3.2. Sendo assim, não há que se falar nulidade da busca domiciliar, muito menos de sua contaminação em relação aos elementos informativos daí decorrentes. (...)7. Ordem denegada.” (Acórdão 1844646, 07102322420248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal, pois foge ao objeto do presente remédio constitucional. Assim, não há que se falar, de plano, em nulidade das provas obtidas durante o flagrante, pois houve fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência da paciente, em face da prévia apuração de denúncia anônima, campana, filmagem de movimentação típica de traficância no local e da apreensão das drogas com o usuário. Com efeito, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurgem os impetrantes. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR